Tribunal: TJSP
Processo: 2075888-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal, mas determinou o processamento do Agravo de Instrumento com efeito suspensivo. INCONFORMISMO da agravante deduzido no Recurso. EXAME: Empresa agravante que volta-se contra a determinação de processamento do Recurso com efeito suspensivo, pugnando pela realização da prova pericial mediante o pagamento apenas

Ementa:
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal, mas determinou o processamento do Agravo de Instrumento com efeito suspensivo. INCONFORMISMO da agravante deduzido no Recurso. EXAME: Empresa agravante que volta-se contra a determinação de processamento do Recurso com efeito suspensivo, pugnando pela realização da prova pericial mediante o pagamento apenas de metade dos honorários periciais provisórios. Superveniência de novo Agravo de Instrumento interposto pela parte adversa, que também foi recebido com efeito suspensivo. Perda do objeto configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2075888-43.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WILLY
CONSULTORIA LTDA, é agravado SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2075888-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 18.244
2
VOTO No : 18.244
AGRAVO No : 2075888-43.2020.8.26.0000/50001
COMARCA : SÃO PAULO - CENTRAL 38a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : WILLY CONSULTORIA LTDA
AGRAVADA : SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu
a tutela de urgência recursal, mas determinou o processamento do
Agravo
de
Instrumento
com
efeito
suspensivo.
INCONFORMISMO da agravante deduzido no Recurso. EXAME:
Empresa agravante que volta-se contra a determinação de
processamento do Recurso com efeito suspensivo, pugnando pela
realização da prova pericial mediante o pagamento apenas de
metade dos honorários periciais provisórios. Superveniência de
novo Agravo de Instrumento interposto pela parte adversa, que
também foi recebido com efeito suspensivo. Perda do objeto
configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo Interno interposto contra
decisão que, nos autos do Agravo de Instrumento no
2075888-43.2020.8.26.0000, indeferiu a tutela de urgência recursal, mas
determinou o processamento do Recurso com efeito suspensivo (fl. 59).
Argumenta a agravante, em resumo, que a perícia
determinada pelo r. Juízo de origem deve ser iniciada mediante a
comprovação de apenas metade dos honorários periciais provisórios; o
requerimento de efeito suspensivo formulado nas razões do Agravo de
Instrumento refere-se apenas a um trecho da decisão de fls. 44/47; a perícia
pode ser realizada independentemente do recolhimento da integralidade dos
honorários provisórios; jamais objetivou a paralisação integral do feito (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2075888-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 18.244
3
1/8).
Após, a Empresa agravada apresentou contraminuta,
pugnando pela rejeição do Agravo Interno (v. fls. 11/19).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo Interno
interposto contra decisão que, nos autos do Agravo de Instrumento no
2075888-43.2020.8.26.0000, indeferiu a tutela de urgência recursal, mas
determinou o processamento do Recurso com efeito suspensivo (fl. 59).
Malgrado o inconformismo da Empresa agravante, o
Recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, após a distribuição deste Agravo de
Instrumento, a Empresa agravada interpôs o Agravo de Instrumento no
2086944-73.2020.8.26.0000, que também foi recebido por esta Relatora com
o efeito suspensivo.
Assim, considerando que a Empresa agravante visa
tão-somente à retomada do andamento do processo principal para a realização
da perícia determinada pelo r. Juízo de origem, e considerando ainda que a
perícia em questão não poderá ser realizada ante a atribuição de efeito
suspensivo ao Agravo de Instrumento no 2086944-73.2020.8.26.0000,
interposto pela parte adversa no dia 06 de maio de 2020, resta patente a perda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2075888-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 18.244
4
superveniente do objeto deste Agravo Interno.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora